Tribunal: TJSP
Processo: 1028800-54.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa – inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC/15 - preliminar rechaçada.

Processual cível - ilegitimidade passiva - agitação, no contexto, embaralhada com o mérito.

Apelação cível - ação reparatória -

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa – inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC/15 - preliminar rechaçada.

Processual cível - ilegitimidade passiva - agitação, no contexto, embaralhada com o mérito.

Apelação cível - ação reparatória - compra-e-venda com serviços de instalação de mobiliário – inadimplemento das fornecedoras - responsabilidade solidária da fabricante - danos morais evidenciados - reparatória fixada em R$10.000,00 (dez mil reais) - prejuízos materiais, os emergentes, da mesma sorte caracterizados – lucros cessantes, todavia, não comprovados - sentença reformada – recurso parcialmente provido.